Tribunal: TJBA
Processo: 8003790-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 8003790-95.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE/APELADO: CLERIVALDO GONCALVES DA SILVA LTDA e outros Advogado(s): TIAGO FALCAO FLORES, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR APELANTE/APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros Advogado(s): PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR, TIAGO FALCAO FLORES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. READEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TEMA 972 DO STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. TEMA 929 DO STJ. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e por microempresa tomadora de crédito contra sentença que, em ação revisional de cédula de crédito bancário, declarou a nulidade da cláusula referente ao seguro prestamista, determinou a restituição simples dos valores pagos a esse título, manteve a taxa de juros remuneratórios pactuada e rejeitou os pedidos de revisão integral, de restituição em dobro e de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida entre microempresa e instituição financeira; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada, superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, configura abusividade autorizadora da revisão contratual; (iii) determinar os reflexos da abusividade dos juros remuneratórios sobre a configuração da mora; (iv) decidir se a contratação de seguro prestamista mediante simples marcação em campo do instrumento de financiamento caracteriza venda casada e qual a forma de restituição aplicável; e (v) decidir se a cobrança indevida do seguro prestamista gera dano moral indenizável à pessoa jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, e estende-se, de modo mitigado, à pessoa jurídica que ostente vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional, à luz da Teoria Finalista Aprofundada. A microempresa contratante de cédula de crédito bancário sob cláusulas predispostas por instituição financeira de grande porte ostenta vulnerabilidade presumida, autorizando a incidência do diploma consumerista. A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não revela, isoladamente, abusividade, exigindo-se cotejo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie. A taxa de juros remuneratórios contratada — 1,38% ao mês e 17,88% ao ano — supera a média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil na data da pactuação, fixada em 1,15% ao mês e 14,67% ao ano para operações de capital de giro com prazo superior a 365 dias (Código 25442). O colegiado firmou orientação segundo a qual qualquer excesso à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil autoriza a revisão contratual, com readequação dos encargos ao patamar médio. A regular informação do Custo Efetivo Total não obsta o exame judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada, pois o CET corresponde ao somatório de encargos e despesas da operação, distinto dos juros remuneratórios. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios — encargo de normalidade contratual — descaracteriza a mora, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada no REsp 1.061.530/RS. A contratação de seguro prestamista mediante simples marcação em campo do instrumento de financiamento, desacompanhada de documento próprio, distinto e apartado, contraria o art. 7º da Resolução CNSP nº 365/2018 e caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, à luz da tese 2.2 do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça. A ausência de prova, pela instituição financeira, da apresentação de seguradoras concorrentes e da efetiva opção do consumidor reforça a configuração da venda casada. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor reclama, segundo o Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), demonstração de má-fé ou de conduta contrária à boa-fé objetiva do credor, ausente quando a cobrança decorre de cláusula contratual expressa, impondo-se, neste caso, a devolução simples dos valores efetivamente pagos. A diferença entre os valores pagos sob a taxa abusiva e os devidos sob a taxa média de mercado, somada ao valor restituível a título de seguro prestamista, será compensada no saldo devedor remanescente, com readequação das parcelas vincendas, e eventual saldo a favor da apelada será devolvido na forma simples, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, observada a sistemática da Lei nº 14.905/2024 a partir de 30.08.2024. O mero descumprimento contratual não gera dano moral indenizável à pessoa jurídica, cuja honra objetiva reclama prova de ofensa à reputação, ao bom nome comercial e à credibilidade perante o mercado, ônus do qual não se desincumbiu a apelada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do banco apelante desprovido. Recurso da apelada parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. A taxa de juros remuneratórios pactuada em patamar superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie configura abusividade e autoriza a revisão contratual, com readequação ao percentual médio aplicável. 2. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios — encargo de normalidade contratual — descaracteriza a mora. 3. A contratação de seguro prestamista mediante simples marcação em campo do instrumento de financiamento, sem documento autônomo, distinto e apartado, caracteriza venda casada e viola o art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe demonstração de má-fé ou de conduta contrária à boa-fé objetiva do credor, ausente quando a cobrança se ampara em cláusula contratual expressa. 5. O mero descumprimento contratual não gera dano moral indenizável à pessoa jurídica, exigindo-se prova de ofensa à honra objetiva. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n. 8003790-95.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes/apelados BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e CLERIVALDO GONCALVES DA SILVA LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO RÉU E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.